Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029191-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Procuração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (AGRAVANTE), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (AGRAVADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0001-28 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E USO FRAUDULENTO DE MANDATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS NOTARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de procuração pública c/c indenização por danos morais, objetivando a suspensão dos efeitos de procuração outorgada em 2004 e de atos expropriatórios dela decorrentes.

2. Os agravantes alegam que outorgaram procuração pública para regularização fundiária e fiscal de imóveis, sustentando que foram fraudulentamente inseridos poderes para constituição de garantias hipotecárias, posteriormente utilizados para garantir dívidas da empresa agravada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação anulatória de procuração pública, quando as alegações de vício de consentimento, inserção fraudulenta de poderes e utilização indevida do mandato demandam cognição exauriente para adequada elucidação.

III. Razões de decidir

4. As alegações de vício de consentimento, inserção fraudulenta de poderes e utilização indevida do mandato constituem matéria de alta complexidade fática, que não pode ser adequadamente apreciada em sede de cognição sumária, demandando dilação probatória para adequada elucidação.

5. A procuração questionada foi lavrada perante tabelião dotado de fé pública, gozando da presunção de veracidade e regularidade que caracteriza os atos notariais, de modo que eventual configuração de fraude ou vício de consentimento demanda análise aprofundada do contexto fático e das circunstâncias da outorga.

6. O significativo lapso temporal entre a outorga da procuração em 2004, sua revogação em 2013 e o ajuizamento da ação anulatória em 2025 evidencia que os agravantes tiveram ciência dos atos questionados há mais de uma década, não configurando urgência contemporânea suficiente para afastar a necessidade de demonstração cabal da probabilidade do direito.

7. A suspensão de atos executivos fundados em garantias regularmente constituídas, sem robusta demonstração de sua nulidade, pode gerar prejuízos aos credores e terceiros de boa-fé, sendo necessária a preservação da segurança jurídica e da estabilidade dos negócios jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Alegações de vício de consentimento e uso fraudulento de procuração pública constituem matéria complexa que demanda dilação probatória, não sendo passível de apreciação em cognição sumária. 2. A presunção de veracidade dos atos notariais somente pode ser afastada mediante demonstração cabal de irregularidades, não sendo suficientes meras alegações destituídas de robusta comprovação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10053189520228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2022; TJ-MT 10213938320208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MOACIR SONZA
e
IVONETE VANZELLA SONZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT no bojo da
Ação Anulatória de Procuração Pública c/c Indenização por Danos Morais n
. 1001800-17.2025.8.11.0025 ajuizada em desfavor de
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO
e
RSP AGROPECUÁRIA LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da procuração pública em discussão, especialmente todo e qualquer ato expropriatório decorrente de negócios jurídicos derivados do uso desse mandato.

Alegam os recorrentes que outorgaram, em
12.04.2004
, procuração pública ao requerido José Henrique com a finalidade exclusiva de promover a regularização fundiária e fiscal de imóveis de sua propriedade (matrículas nºs 1.605, 1.606, 1.607 e 1.206, do RGI de Feliz Natal/MT), perante órgãos públicos, conforme lhes foi oferecido.

Sustentam que, de forma fraudulenta e sem o conhecimento dos agravantes, foram inseridos poderes para a constituição de garantias hipotecárias no instrumento, sendo este utilizado indevidamente, anos depois, para oferecer os imóveis como garantia em dívidas contraídas pela empresa RSP Agropecuária Ltda., sociedade da qual nunca participaram ou se beneficiaram, e que era representada pelo próprio advogado em questão.

Aduzem que foram vítimas de estelionato, motivo pelo qual lavraram boletins de ocorrência e revogaram a procuração em
2013
. Informam que, após a oferta dos bens de terceiro em garantia, inclusive os imóveis dos agravantes, a empresa devedora originária e beneficiária da fraude ingressou em Recuperação Judicial – Processo N. 0003813-33.2013.8.11.0055 -, e, posteriormente, faliu, deixando de adimplir as obrigações garantidas pelos bens dos agravantes.

Relatam que, apenas de forma contemporânea, tomaram ciência de que seus imóveis encontravam-se penhorados em execuções propostas contra a empresa falida, nas quais nunca figuraram como parte e/ou foram citados para exercício de seus direitos. Nas referidas execuções, apresentaram as defesas cabíveis e, concomitantemente, diante da iminência de perda patrimonial, ajuizaram a ação anulatória de origem, pleiteando tutela de urgência para suspender os efeitos da procuração e de todos os negócios jurídicos dela derivados, em especial o leilão dos imóveis penhorados, bem como indenização por danos morais em razão do abalo sofrido.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a decisão agravada (Id. 197389707) incorreu em grave equívoco ao desconsiderar fatos novos e contemporâneos que evidenciam risco iminente de dano irreparável, notadamente a existência de execuções em andamento com penhora já efetivada sobre os imóveis dos agravantes e a iminência de leilão judicial, mesmo diante da evidente utilização fraudulenta da procuração pública questionada.

Sustentam ainda que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com probabilidade do direito e perigo de dano contemporâneo, havendo irreversibilidade contrária da penhora e risco de inutilidade da tutela jurisdicional.

Por fim, requerem o provimento do presente recurso, com a imediata suspensão da execução e do leilão designado, como medida indispensável à preservação do patrimônio em litígio e à eficácia da prestação jurisdicional.

A tutela de urgência recursal que foi indeferida por este relator, conforme decisão de Id. 312053350.

Em contrarrazões (Id. 312943860), a parte recorrida José Henrique Cardoso Abrahão defende que a matéria objeto da ação anulatória proposta pelos agravantes necessita de dilação probatória, embora esteja tranquilo de que não ultrapassou os poderes que lhe foram conferidos na procuração.

Sustenta que a narrativa dos agravantes se mostra totalmente teratológica quando negam a existência de poderes (hipotecar) expressamente constante na procuração, sendo dos agravantes o ônus da prova das acusações que lhes imputam, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (id. 314860372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MOACIR SONZA
e
IVONETE VANZELLA SONZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT no bojo da
Ação Anulatória de Procuração Pública c/c Indenização por Danos Morais n
. 1001800-17.2025.8.11.0025 ajuizada em desfavor de
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO
e
RSP AGROPECUÁRIA LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da procuração pública em discussão, especialmente todo e qualquer ato expropriatório decorrente de negócios jurídicos derivados do uso desse mandato.

Alegam os recorrentes que outorgaram, em
12.04.2004
, procuração pública ao requerido José Henrique Cardoso Abrahão com a finalidade exclusiva de promover a regularização fundiária e fiscal de imóveis de sua propriedade (matrículas nºs 1.605, 1.606, 1.607 e 1.206, do RGI de Feliz Natal/MT), perante órgãos públicos, conforme lhes foi oferecido. Contudo, por meio da presente ação anulatória, alegam que foram inseridos, de forma fraudulenta, poderes para constituição de garantias hipotecárias, utilizados posteriormente para garantir dívidas de terceiro (RSP Agropecuária Ltda.).

A análise da documentação apresentada revela questões que demandam dilação probatória para adequada elucidação.

É que as alegações de vício de consentimento, inserção fraudulenta de poderes e utilização indevida do mandato constituem matéria de alta complexidade fática, que não pode ser adequadamente apreciada em sede de cognição sumária.

A procuração em questão foi lavrada perante tabelião dotado de fé pública, gozando da presunção de veracidade e regularidade que caracteriza os atos notariais, de modo que eventual configuração de fraude ou vício de consentimento demanda análise aprofundada do contexto fático, das circunstâncias da outorga, da boa-fé das partes envolvidas e da extensão dos poderes efetivamente conferidos.

Nesse passo, considerando que a ação anulatória comporta rito ordinário com cognição exauriente, mostra-se precipitada a concessão de tutela provisória fundada em alegações que necessitam de comprovação mediante produção de provas complexas, incluindo eventual perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DE PROCURAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. “Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que a comprovação do direito alegado pelo agravante demanda dilação probatória, de modo que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TRF-3 - AI: 50035254520214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/06/2021) (TJ-MT 10053189520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Nº EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPORTA PRODUÇÃO DE PROVAS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Alegação de fraude e de falsificação de documentos do autor agravante que depende de maiores elementos de convicção e formação do contraditório a ser observado na origem. Pedido de tutela de urgência para reintegração de posse indeferido e mantido em grau de recurso, frente ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de verticalização da origem e formação do contraditório. (TJ-MT 10213938320208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ademais, observa-se que a procuração objeto da controvérsia foi outorgada em 2004 e revogada pelos próprios agravantes em 2013, conforme documentado nos autos, sendo que a ação anulatória somente foi ajuizada em 2025, configurando lapso temporal significativo entre os fatos alegados e a busca da tutela jurisdicional.

Desse modo, embora os agravantes sustentem a existência de execuções em andamento e leilão designado, criando situação de urgência contemporânea, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração cabal da probabilidade do direito, haja vista que o mero transcurso do tempo, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar o perigo da demora, mas evidencia que os agravantes tiveram ciência dos atos questionados há mais de uma década.

Ou seja, a alegada iminência de dano patrimonial, embora relevante, deve ser sopesada com a necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade dos negócios jurídicos, sendo que a suspensão de atos executivos fundados em garantias regularmente constituídas, sem robusta demonstração de sua nulidade, pode gerar prejuízos aos credores e terceiros de boa-fé.

Sob esse prisma, a decisão agravada demonstrou prudência ao considerar que a identificação de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, não sendo possível aferir, em cognição sumária, a ocorrência de fraude ou abuso no exercício do mandato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada na forma proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025